Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707578-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE ASSILON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida em ação de inventário no 0000427-04.1986.8.07.0006, em que contende com ESPÓLIO DE ASSILON PEREIRA DA SILVA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 185216243): “Trata-se de ação de inventário e partilha dos bens deixados por ASSILON PEREIRA DA SILVA, no qual NECY LEITE DA SILVA foi inventariante. Conforme documento de Id 180527213, Necy faleceu em 21/07/2023 e deixou quatro filhos: Maria Leydjane (falecida), Leidimar (falecida), Leonardo Augusto e Manoel Leydig. Ao Id 176311317, foi homologado o plano de partilha de Id 176311307 e determinada a expedição de formal de partilha após o trânsito em julgado. Certificado o trânsito em julgado, deixou-se de expedir o formal de partilha, tendo em vista a falta de dados dos herdeiros (Id 176311320). Ao Id 180523288, LEONARDO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA comparece aos autos e requer a expedição de um novo formal de partilha. Afirma que a divisão patrimonial deve ocorrer entre os sucessores de NECY LEITE DA SILVA e ASSILON PEREIRA DA SILVA, do qual 2 são falecidos. A certidão de óbito de MARIA LEYDJANE PEREIRA E SILVA LOIOLA informa que ela era casada, deixou dois filhos e bens a inventariar (Id 180527204). A certidão de óbito de LEIDIMAR PEREIRA DA SILVA informa que ela era solteira e não deixou filhos. (Id 180527212). Decido. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu ao Id 176311320, não é possível modificar o plano de partilha nestes autos, sob pena de infringir o instituto da coisa julgada formal. Expeça-se o formal de partilha conforme o esboço de partilha de Id 176311307, homologado pela sentença de Id 176311317. O formal deverá ser expedido com base nos dados constantes do processo. No que diz respeito ao óbito de herdeiros não é da competência deste juízo processar e julgar o pedido de inventário. Nos termos do art. 28, da lei no 11.697/2008, compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis. Expedido o formal, os autos devem retornar ao arquivo.” Em seu recurso, o agravante afirma que uma decisão judicial determinando a expedição do formal de partilha agora nos moldes do plano de partilha de 33 anos atrás implicaria em abertura desnecessária de um novo inventário que apenas traria um custo maior, tomada de tempo e recurso do judiciário o que causa afronta aos princípios legais norteadores dos atos processuais. Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada para determinar seja o Sr. Leonardo Augusto Pereira da Silva nomeado inventariante no lugar da sua mãe falecida;seja homologado o plano de partilha atual; e, seja expedido o formal de partilha consoante a linha sucessória atual/ plano de partilha atual apresentado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 56275141). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 17:14:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador